Tribunal: TJMT
Processo: 0002848-57.2018.8.11.0030
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002848-57.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO CARLOS DA SILVA CORREA - CPF: 706.583.691-64 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), ONIVALDO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 593.204.781-04 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO ATIVA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES DA POLÍCIA MILITAR RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA – NÃO ACOLHIMENTO – OFERECIMENTO DE VANTAGEM A POLICIAL MILITAR – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS – VALIDADE – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU ÍNDICE MÁXIMO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – ÍNDICE INTERMEDIÁRIO QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO – PENA READEQUADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS – INVIABILIDADE – DINHEIRO APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS – ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA – IMPOSITIVO PERDIMENTO EM FAVOR DO FUNAD (art. 63, § 1º, Lei n. 11.343/06) – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sobretudo levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida, somado com os depoimentos dos policiais militares que foram congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

O oferecimento de vantagem pecuniária a policial militar para que deixe de praticar ato de ofício caracteriza a prática da
corrupção ativa
(art. 333 , caput, do CP). No caso de
corrupção
ocorrida quando da condução do acusado para a Delegacia de Polícia, os depoimentos imparciais, coerentes e verossímeis dos castrenses, constituem prova suficiente para embasar a condenação.

Inexistindo fundamentos que justifiquem a aplicação da redutora do tráfico privilegiado no menor índice previsto em lei, mostra-se imperativa a readequação da pena, porém, em patamar diverso do máximo, especialmente diante da natureza e variedade de drogas apreendidas em posse dos agentes, mostrando-se adequada a incidência da fração intermediária.

Não comprovada a origem lícita de valores apreendidos em contexto de traficância de drogas, cogente o seu perdimento em favor do FUNAD, conforme disposições contidas no art. 63, Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Onivaldo José de Almeida
e
Flávio Carlos da Silva Corrêa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal de n. 2848-57.2018.811.0030, que condenou o primeiro a pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 520 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ilícitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, art. 333, do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003 e condenou o segundo a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 157057675 – pag. 508-513 - PDF).

Nas razões recursais, a defesa do acusado
Onivaldo José de Almeida

pugnou pela absolvição em relação aos delitos de corrupção ativa e tráfico de drogas por insuficiência de provas para condenação; aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração de 2/3; fixação do regime semiaberto para o inicio de cumprimento da pena e restituição do dinheiro apreendido (Id. 157057700 – pag. 557-564 – PDF).

Por sua vez, a defesa do acusado Flávio Carlos Corrêa pleiteia a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva em relação ao delito de tráfico de drogas; aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo e a fixação do regime aberto para o inicio de cumprimento da pena (Id. 157057717 – pag. 615-620 – PDF).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento dos apelos interpostos (Id. 157057704 – pag. 569-577 – PDF e Id. 157057720 – pag. 623-632 – PDF).

A douta Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros é pelo
provimento parcial
dos

apelos, nos seguintes termos:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Porte ilegal de arma de fogo – Corrupção ativa – Irresignação defensiva. Teses comuns aos apelantes:
1. Pedido de absolvição
– A defesa de ambos os acusados sustenta que são frágeis as provas da autoria delitiva – Sem razão – Informações obtidas pelos militares no sentido de que o acusado Flávio Carlos comercializava drogas em sua residência e contava com o apoio do acusado Onivaldo José, responsável pela distribuição da droga, utilizando seu veículo de “taxi” para tal desiderato – Com os acusados foram encontradas porções de maconha, cocaína e pasta-base – Grande quantia de dinheiro trocado que foi encontrado com o réu Onivaldo José, não sendo condizente com sua atividade profissional – Depoimentos policiais que se mostraram firmes e coesos – Ausência de demonstração de qualquer macula quanto aos relatos dos militares – Acusados que confessaram a posse da droga – Acusado Onivaldo que relatou não ser usuário de drogas, contudo, confirmou na fase de inquérito que uma parte dos entorpecentes foi localizada em seu veículo – Negativa de autoria que não encontra respaldo em nenhuma prova dos autos - Precedentes desse e. TJMT – Condenações que devem ser mantidas.
2. Pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em grau máximo
– Com razão – Os fundamentos adotados pelo d. Magistrado, para diminuir a pena na fração mínima (1/6) carece de respaldo nos autos – Ao contrário do exposto na sentença, não foi expressiva a quantidade de drogas apreendidas em poder dos apelantes (12 g) – O acusado Flávio Carlos não foi considerado como sendo reincidente ou portador de maus antecedentes, não podendo seu histórico criminal servir como fundamento para aplicação do privilégio no mínimo legal – Minorante que deve ser aplicada em grau máximo, com a consequente readequação do regime de pena.
Apelante Onivaldo José de Almeida: 1. Pleito de restituição do dinheiro apreendido
– Inviabilidade – Dinheiro fruto do tráfico de entorpecentes – Ausência de provas da licitude do valor apreendido – Confisco é efeito automático da sentença – Inteligência do art. 243, da Constituição Federal e art. 63 da LD.
Pelo provimento parcial dos recursos”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
I –
Consta no incluso inquérito policial que, em data não especificada, mas sabidamente anterior ao mês de setembro de 2018, no município de Nobres/MT, os denunciados
ONIVALDO JOSÉ DE ALMEIDA
e
FLÁVIO CARLOS DA SILVA CORREIA
se associaram para o fim de praticarem reiteradamente o crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

II –
No dia 15 de setembro de 2018, por volta das 23h00m, na residência particular localizada na Rua 01, Quadra 01, Bairro Jardim Petrópolis, em Nobres/MT, o denunciado
ONIVALDO JOSÉ DE ALMEIDA
e
FLÁVIO CARLOS DA SILVA CORREIA,
tinham em depósito e mantinham sob sua guarda
, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia.

III –
Consta ainda dos autos que, nas mesmas condições de tempo e local acima apresentadas, o denunciado
ONIVALDO JOSÉ DE ALMEIDA,
com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta,
possuía e mantinha sob sua guarda
arma de fogo, sendo 01 (um) revólver, marca Rossi, calibre 38, n. E074465, devidamente municiada com 05 (cinco) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

IV –
Consta ainda dos autos que, nas mesmas condições de tempo e local acima apresentadas, o denunciado
ONIVALDO JOSÉ DE ALMEIDA,
com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta,
ofereceu vantagem indevida a funcionário público
, para determiná-lo a omitir ato de ofício.

Segundo consta do caderno investigativo, policiais militares receberam informações de que o denunciado
FLÁVIO
estava realizando vendas de drogas em sua residência, com o auxílio e apoio da pessoa do denunciando
ONIVALDO
, que exerce a função de taxista.

Diante de tais informações, na data dos fatos, os policiais militares compareceram na aludida residência, sendo que ao realizarem sua abordagem lograram êxito em localizar em seu bolso 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga a cocaína. Sendo certo, que na sequência, localizaram no interior da residência 01 (uma) porção de substância análogo a maconha, 02 (duas) porções de substância análogo a cocaína, 01 (uma) porção de substância análogo a pasta base de cocaína, bem como foi localizado no quintal 01 (uma) planta de maconha, conforme auto de apreensão de fls. 05, e Laudo Pericial de fls. 47/49.

Ato contínuo, o denunciado
ONIVALDO
chegou ao local, no intuito de buscar
FLÁVIO.
Sendo que neste momento, em continuidade às diligências, os policiais realizaram averiguação no interior do veículo VW Voyage, cor branca, placa QBI-2452, e, assim, lograram êxito em localizar 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base e 01 (uma) porção de substância análogo a maconha, além do valor monetário se R$ 1.764,20 (hum mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) e, ainda, a arma de fogo, tipo revólver, marca Rossi, calibre 38, nº E074465, devidamente municiada com 05 (cinco) munições intactas.

Por fim, apurou-se que durante a condução dos denunciados para a delegacia de polícia, o denunciado
ONIVALDO
ofereceu aos policiais militares o valor apreendido, ou seja, R$ 1.764,20 (hum mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), para que fosse “liberado”.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua promotora de justiça signatária, denuncia
ONIVALDO JOSÉ DE ALMEIDA
como incurso nas disposições dos
artigos 33 e 35, da Lei Federal nº 11.343/2.006, artigo 14 da Lei Federal n. 10.826/2003 e artigo 333 do Código Penal c/c artigo 69 também do Código Penal
e
FLÁVIO CARLOS DA SILVA CORREIA
como incurso nas disposições dos
artigos 33 e 35, da Lei Federal n. 11.343/2.006, c/c artigo 69 do Código Penal.
Assim, requer que, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar, e uma vez recebida esta, seja citado e processado nos demais termos legais, até final condenação, observando-se o rito procedimental estabelecido nos artigos 55 e seguintes da Lei Federal n. 11.343/2.006, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas e informante abaixo arrolados, a serem devidamente intimadas para tanto”
(Id.
157057671).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas, corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [em relação ao acusado Onivaldo José de Almeida], e pela prática do crime de tráfico de drogas [em relação ao acusado Flávio Carlos da Silva Correia].

Irresignada, a defesa dos acusados, interpôs o presente recurso a fim de que eles sejam absolvidos do delito de tráfico de drogas e corrupção ativa.

Alega que não há provas suficientes acerca da autoria.

Contudo, com detida análise das provas produzidas durante a persecução penal, verifico que a
pretensão absolutória não comporta provimento.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do delito narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de apreensão, auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, laudo de constatação de droga e laudo de eficiência da arma.

Com relação à autoria dos delitos de tráfico de drogas e corrupção ativa, embora os apelantes insistam em negá-las e eximir-se de sua responsabilidade, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia e do oferecimento de vantagem aos policiais militares, como bem pontuou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, que por pertinência e relevância passo a transcrever trechos na parte que interessa. Veja-se:

“
A equipe de polícia militar de Nobres somente abordou o acusado Flávio Corrêa em razão de denúncias anteriores, que informavam que ele comercializava drogas em sua residência, com o apoio do corréu Onivaldo (taxista), sendo este o responsável pelo transporte do entorpecente. Eis o teor do Boletim de Ocorrência:

“Esta equipe em patrulhamento na cidade de Nobres quado fomos informados por populares que na 1 Rua do Bairro Jardim Petrópolis em uma casa sem muro e sem portão na frente há uma pessoa de alcunha ‘neguinho’, que reside nesta rua há pouco mais de um mês e que comercializa entorpecente no local e que estaria sem camisa e short em frente a residência. Esta equipe visualizou uma pessoa com as mesmas características e durante a revista pessoal foi localizado em seu bolso uma porção de uma substância análoga a cocaína. O suspeito relatou que comercializa o entorpecente pelo valor de vinte reais e que dentro de sua residência havia algumas porções da mesma substância (...)” (fls. 22 – PDF).

A veracidade das denúncias prestadas pelos populares se comprovou com a apreensão das drogas em poder de Flávio Corrêa. Além disso, durante o momento do flagrante, de maneira coincidente, a pessoa apontada como sendo seu comparsa (corréu Onivaldo) chegou na residência, também tendo sido abordado e preso, em razão do porte de drogas e arma de fogo.

Ao ser preso em flagrante delito, o acusado Flávio confessou aos policiais militares que comercializava drogas. Nesse sentido, o
PM Paulo Lucas Souza Pinto
narrou que:
“(...) Que foi feito o acompanhamento e a abordagem do suspeito, que durante a revista pessoal foi localizado em seu bolso uma porção de substância análoga a cocaína; Que o suspeito relatou que comercializava o entorpecente por vinte reais e dentro da residência havia mais algumas porções da mesma substância; Que em ato contínuo, com a autorização e acompanhamento do suspeito foi localizado na pia da cozinha duas porções da mesma substância, uma porção análoga a maconha e uma porção análoga a pasta base de cocaína (...)”
(fls. 29 – PDF).

Na mesma linha, o policial militar
Carlos José Leite Moreira
afirmou que o apelante Flávio confessou a traficância:
“(...) Que foi feito o acompanhamento e a abordagem do suspeito, que durante a revista pessoal foi localizado em seu bolso uma porção de substância análoga a cocaína; Que o suspeito relatou que comercializava o entorpecente por vinte reais e dentro da residência havia mais algumas porções da mesma substância; Que em ato contínuo, com a autorização e acompanhamento do suspeito foi localizado na pia da cozinha duas porções da mesma substância, uma porção análoga a maconha e uma porção análoga a pasta base de cocaína (...)”
(fls. 27 – PDF).

O policial militar
Carlos José Leite Moreira
relatou, em juízo, que já havia recebido informações de que o acusado Onivaldo utilizava o táxi para transportar drogas com fins comerciais. Asseverou, também, que este ofereceu dinheiro para não ser preso:
“Quando vocês fizeram a abordagem, vocês já tinham suspeita ou foi uma abordagem rotineira? Nós já tínhamos informações. Nós patrulhávamos em sete municípios. Lá em Nobres nós tivemos informações que naquele local havia tráfico de drogas e que esse taxista que fazia o aviãozinho pros demais, que levava entorpecentes e arma pros locais. A arma foi apreendida com o Onivaldo, no veículo (...) Ele ofereceu a vantagem indevida para liberar ele, salvo engano era valor em espécie (...)”
(mídia digital).

O policial militar
Paulo Lucas Souza
se recordou vagamente da ocorrência policial, todavia, lembrou que o acusado Onivaldo ofereceu vantagem indevida para não ser preso:
“Teve uma ocorrência envolvendo tráfico de drogas em que o taxista ofereceu dinheiro para ser liberado (...) Foi encontrado dinheiro no bolso ai ele falou ‘fica com esse dinheiro pra vocês me liberarem’. Não recordo detalhes da ocorrência. Não se recorda onde estava a arma, acha que estava com o taxista. A residência seria do outro.”
(mídia digital).

Na fase extrajudicial, o apelante
Onivaldo José de Almeida
confirmou que dentro do seu veículo foi encontrada uma porção de pasta-base e uma de maconha. Contudo, disse que os entorpecentes foram deixados por algum passageiro, tendo se esquecido de descartá-los. Eis o teor do interrogatório:
“Que foi chamado para fazer uma corrida na casa de um rapaz (Flávio); Que ao chagar na casa a PM estava por lá abordando as pessoas da casa; Que sua pessoa também foi abordada ao chegar; Que perguntaram para sua pessoa onde estava a arma e ele respondeu que estava no veículo e a PM encontrou; (...) Que também foi encontrada uma cabecinha de pasta base e uma cabecinha de maconha dentro do carro, mas essa droga não lhe pertencia; Que esta droga sua pessoa já tinha visto dentro do carro pois a encontrou no assoalho após umas corridas durante a noite; Que por momento de bobeira não descartou do carro (...) Que o dinheiro trocado encontrado contigo, em sua maioria trocado, é fruto de seu trabalho como taxista.”
(fls. 32 – PDF).

Na mesma ocasião, ao ser qualificado na Delegacia, Onivaldo respondeu que o único vício que possui é fumar cigarro:
“(...) Qual sua religião? Católico (...) Vícios que possui? Cigarro (...)”
(fls. 33 – PDF).

Assim, se conclui que a droga encontrada em seu veículo certamente seria destinada a terceiros, uma vez que o apelante relatou que não é usuário de drogas.

Em Juízo, o apelante
Onivaldo José de Almeida
alterou completamente a versão prestada na Delegacia de Polícia, relatando que não foi encontrada droga em seu carro e que foi ao local para fazer uma corrida de táxi para o corréu Flávio Carlos da Silva. Contudo, confessou a corrupção ativa, relatando que ofereceu a vantagem indevida, pois os policiais ameaçaram matá-lo:

“São verdadeiros os fatos narrados? Não senhora. Quando a polícia abordou o senhor no veículo, tinha essa droga? Não senhora. E essa droga apreendida é de onde? Eu não sei senhora, quando eu cheguei eles já estavam na casa do menino lá. O senhor chegou a oferecer o valor que estava no carro pros policiais? Ofereci sim, porque eles me ameaçaram muito, eu falei ‘fica com o dinheiro mas não me mata, sou pai de família’ (...) Esse dinheiro apreendido o senhor pegou de quem? De corrida do táxi, eu faço corrida mensal. O senhor tinha 62 notas de R$ 2,00, tem alguma razão pra ter tanta nota pequena? Eu juntava pra trocar no posto Xaxim por vale alimento (...) Consta que o senhor tinha uma porção de pasta-base e uma de maconha... não tinha senhora. Qual a sua relação com o Flávio? Ia ser a quarta corrida que eu ia fazer pra ele. Eu não conhecia ele.”
(mídia digital).

Todavia
, o acusado
Flávio Carlos da Silva Corrêa
, ao ser interrogado na Delegacia, também afirmou que parte da droga foi encontrada no carro do acusado
Onivaldo de Almeida
:
“(...) Que o taxista foi abordado pela PM ao chegar na casa e, dentro de seu carro, foi encontrada uma arma, uma cabeça de pó e outra cabecinha de maconha (...)”

(fls. 46 – PDF).

Assim, se v
erifica que as denúncias feitas pelos moradores locais, em desfavor dos apelantes, eram verdadeiras, não se tratando de mero acaso o encontro dos entorpecentes e a chegada do acusado Onivaldo na residência do acusado Flávio Corrêa.

Além dos depoimentos supracitados, a apreensão de expressiva quantidade de dinheiro trocado (R$ 1.764,00) em poder do acusado Onivaldo José de Almeida, também demonstra a traficância, consoante se observa no Termo de Apreensão de fls. 25 – PDF:
“07 cédulas de R$ 100,00, 10 cédulas de R$ 50,00, 6 cédulas de R$ 20,00, 22 cédulas de R$ 10,00, 13 cédulas de R$ 05,00, 62 cédulas de R$ 2,00 e R$ 35,20 em moedas.”

A quantidade e variedade de notas apreendidas em poder de Onivaldo José não é condizente com a atividade que exercia, já que, como ele mesmo relatou em audiência, cobrava por corrida cerca de R$ 15,00 (quinze reais) e recebia cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

Vale destacar que seria fácil a comprovação da versão apresentada pelo acusado Onivaldo José, no sentido de que o dinheiro apreendido era fruto de seu trabalho. Bastaria a declaração de seus clientes, todavia, não há nenhum elemento que indique a veracidade das alegações defensivas.

O conjunto probatório revela que o acusado Onivaldo José de Almeida utilizava o veículo, se aproveitando da profissão de taxista, para transportar entorpecentes, com a finalidade comercial, em coautoria com o acusado Flávio.

A variedade de drogas apreendidas em poder dos apelantes também indica a traficância. Conforme se depreende do Auto de Apreensão de fls. 25 – PDF, foram apreendidas:
“Uma planta de maconha, uma porção de maconha, três porções de cocaína, uma porção de pasta-base de cocaína.”

Em síntese, as negativas de autoria estão isoladas nos autos, se baseando tão somente nos relatos prestados pelos acusados, inexistindo provas que as corroborem.”
(Id. 165662658).

Partindo das premissas supramencionadas, verifico que a análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, aponta
inequivocamente
a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida com os acusados, bem como o oferecimento de vantagem indevida a funcionário público.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação.”
(STJ; HC 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS – CRIME FORMAL OU DE MERA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO. O delito de corrupção ativa, tipificado no artigo 333 do Código Penal, é formal ou de mera conduta, bastando para a sua consumação apenas o oferecimento ou a promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente de aceitação ou recusa. Ademais, os depoimentos de agentes da polícia quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tem especial relevância, visto que no delito de corrupção ativa nem sempre há testemunhas.”
(TJMT - APL: 00017727420098110042 116389/2013,
de minha relatoria
, Data de Julgamento: 26.3.2014, Segunda Câmara Criminal).

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ.”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Insta ressaltar ainda que, embora os acusados não tenham sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente em dois verbos nucleares do tipo, quais sejam
trazer consigo, ter em depósito,
e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nesta linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe”
(TJMT – Apelação Criminal n. 96470/2012 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 17.9.2013).

Da pretendida aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo

Por outro lado, inconformada com a pena fixada na sentença, a defesa dos acusados insurgiu-se por meio do presente recurso, pleiteando a
incidência da causa especial de diminuição de pena em sua fração máxima
, sobretudo em razão da pequena quantidade de droga apreendida em poder dos acusados [12 gramas].

Consequentemente, com a readequação da pena imposta, a defesa requereu a fixação do regime inicial aberto, em relação ao acusado Flávio Carlos da Silva Correa e regime inicial semiaberto em relação ao acusado Onivaldo José de Almeida.

Do exame atento do feito, constato que o magistrado sentenciante aplicou a referida minorante no grau mínimo, sem apresentar qualquer justificativa, o que viola o disposto no art. 93
, inciso IX
, da Constituição Federal
.

No entanto, ponderando as circunstâncias da apreensão, especialmente a existência de drogas de natureza diversa (totalizando 12 gramas), concluo que não se mostra recomendável a aplicação da fração máxima de diminuição, conforme pretendido pela defesa.

Nesse contexto, considerando a natureza e a variedade de drogas apreendidas, aplico a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), na fração intermediária de
metade (1/2)
, alcançando a pena de
2 anos e 6 meses de reclusão.

Além disso, tendo em vista que o delito de tráfico de drogas privilegiado foi perpetrado em concurso material com os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção ativa, promovo a somatória das penas, encontrando a sanção final de
6 anos e 6 meses de reclusão
[em relação ao acusado Onivaldo José de Almeida].

Em seguida, diante da primariedade dos acusados, do
quantum
de pena aplicado e da valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais, mostra-se perfeitamente cabível a fixação
do
regime inicial aberto, em relação ao acusado
Flávio Carlos da Silva Correa
, e
regime semiaberto em relação ao acusado Onivaldo José de Almeida
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.

Ademais, verifico que em relação ao acusado Flávio Carlos da Silva Correa, foram preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal, imperativa a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.

Da restituição dos valores apreendidos

Por outro lado, o réu
Onivaldo José de Almeida
foi preso em flagrante delito em posse de considerável quantia em dinheiro, em notas trocadas, ou seja, R$ 1.764,20 (hum mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), ficando comprovado inclusive que durante a sua condução a Delegacia de Polícia, ele ofereceu referido valor aos policiais militares.

Destarte, não comprovada satisfatoriamente a sua origem lícita e existindo indícios de que seriam provenientes da prática do crime de tráfico de drogas, a decretação do perdimento dos valores é imposição legal, e não faculdade do magistrado, nos termos do art. 63, da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DEFENSIVO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MÉRITO – 1. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO PELO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FEITO – ANÁLISE DOS DADOS CONTIDOS NO APARELHO CELULAR DO RÉU – ENVOLVIMENTO COM O NARCOTRÁFICO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO – 2. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA – PRECEDENTES – 3. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – LITERALIDADE DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL – ADEQUAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO AO CASO – 4. POSTULADA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS CUJO PERDIMENTO SE DETERMINOU EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA – NÃO COMPROVADA A ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO APREENDIDO EM POSSE DO RÉU – PREVALÊNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO. (...) 5.
Deve ser ratificada a decisão expropriatória que, em sentença, determinou o perdimento dos bens apreendidos em posse do réu no momento de sua prisão em flagrante por tráfico de drogas, uma vez que sequer foi demonstrada, por parte do agente, a propriedade da motocicleta com que se encontrava, não tendo sido comprovada, por outro lado, a origem alegadamente lícita da expressiva quantia em dinheiro também encontrada em sua posse. Inteligência do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
. 6. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido
” (TJMT – Apelação Criminal n. 0003262-07.2017.8.11.0025, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 23.1.2023) – destaquei.

Portanto, não comprovada a origem lícita dos valores apreendidos em poder do acusado
Onivaldo José de Almeida
em contexto de traficância de drogas, deve ser mantido o seu perdimento em favor do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD (art. 63, § 1º, Lei n. 11.343/06).

Pelo exposto, conheço dos apelos interpostos e, no mérito, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhes parcial provimento

aos recursos
para aplicar a causa especial de diminuição do tráfico
privilegiado na fração intermediária de 1/2, readequando a pena privativa de liberdade para
2 anos e 6 meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos
, e o pagamento de
250 dias-multa
, no valor unitário mínimo [em relação ao acusado Flávio Carlos da Silva Correa].

Já em relação ao acusado Onivaldo José de Almeida, readéquo a pena privativa de liberdade para
6 anos e 6 meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
e o pagamento de
270 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Comunique-se o Juízo da Execução Penal, para que, com a brevidade necessária, adote as providências que julgar pertinente, de modo a cientificar e estabelecer as condições dos acusados quanto ao regime carcerário ora fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023